Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO APARELHADO DE DEMAIS DOCUMENTOS. LIQUIDEZ EVIDENCIADA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a exequente ajuíza ação de execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de empréstimo de crédito pré-aprovado assinado por duas testemunhas e acompanhado de extrato do empréstimo solicitado, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida, não há que se falar em ausência de liquidez do título, à luz dos arts. 783 e 784, III, do CPC.

2. Recurso conhecido e provido.